Tribunal: STJ
Processo: 0329125-97.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642029 - RJ(2024/0178883-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMBARGADO
: MARILENE DA CUNHA MACEDO
ADVOGADOS
: MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA - RJ109016
CESAR VERGARA DE ALMEIDA MARTINS COSTA -
RJ148292A
CLARICE DEL PILAR LASTRAS BATALHA - DF061398
CÉSAR VERGARA DE ALMEIDA MARTINS COSTA JÚNIOR -
RJ246152
VITÓRIA SOUSA DE MELO - DF070772
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA56442166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0edff9d1-e845-4a95-adb3-3daee11da402

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. Ausência de obscuridade.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 0edff9d1-e845-4a95-adb3-3daee11da402

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2642029 - RJ(2024/0178883-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMBARGADO
: MARILENE DA CUNHA MACEDO
ADVOGADOS
: MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA - RJ109016
CESAR VERGARA DE ALMEIDA MARTINS COSTA -
RJ148292A
CLARICE DEL PILAR LASTRAS BATALHA - DF061398
CÉSAR VERGARA DE ALMEIDA MARTINS COSTA JÚNIOR -
RJ246152
VITÓRIA SOUSA DE MELO - DF070772
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA55851521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:19
Código de Controle do Documento: fb817e48-7444-4fa7-a4ba-ac69997f3407

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida. 2. Ausência de obscuridade.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 959-981) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fls.
951-952):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
BENEFÍCIO DE SULEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
TESESÚMULA
N.
283/STF.
RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
INTERPETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
E
SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. Considera-se deficiente, a teor da a fundamentação Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de obscuridade e
de omissão no acórdão. Sustenta, para tanto, que o recurso manejado apresentou, de
forma clara e suficiente, a fundamentação e os argumentos pelos quais o acórdão teria
Documento eletrônico VDA55851521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:19
Código de Controle do Documento: fb817e48-7444-4fa7-a4ba-ac69997f3407

violado os dispositivos legais invocados. Também argumenta que não há que se falar
em reexame de provas ou cláusulas, mas apenas verificar a correta aplicação das
normas jurídicas ao caso.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 984-988), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 953-954):
O Tribunal decidiu a controvérsia nos seguintes termos (fl. 638):
Inúmeros são os casos similares submetidos ao crivo do Judiciário e o
entendimento majoritário – a cujos fundamentos se filia este relator – é
no sentido de a base de cálculo da suplementação de pensão ser o
valor
percebido
pelo
falecido
beneficiário
originário
como
suplementação de sua própria aposentadoria, nos exatos termos do
artigo 31 do próprio Regulamento da apelante. Não há, nas
disposições
regulamentares,
qualquer
previsão
expressa
de
abatimento ou compensação de valores acaso percebidos da
previdência oficial, de sorte que os descontos levados a cabo pela
previdência complementar devem ser havidos por ilegítimos.
Nem se diga haver necessidade de realização de novos aportes por
parte da beneficiária pensionista para complementação do custeio do
plano e manutenção de seu equilíbrio atuarial. Afinal, todos os
pagamentos feitos outrora tanto pelo beneficiário originário, quanto
pela patrocinadora, o foram com base nos estritos termos da redação
do dispositivo regulamentar em questão. O caso, em verdade, é de
retificação de equívoco da apelante ao realizar os cálculos da
suplementação de pensão devida à apelada, e não de extensão ou
majoração de benefício.
A parte recorrente, em nenhum momento impugnou o argumento acima, de
que em seu próprio regulamento não há previsão do abatimento de valores
de pensão recebidos do INSS.
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à
inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Quanto à ofensa aos arts. 21 da Lei Complementar n.
e 3o,
109/2001
parágrafo único, e 6o da Lei Complementar n.
a peça recursal não
108/2001,
esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco
como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal
propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e
associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Documento eletrônico VDA55851521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:19
Código de Controle do Documento: fb817e48-7444-4fa7-a4ba-ac69997f3407

Ainda, os dispositivos ditos como violados não teriam o condão de alterar a
decisão recorrida, faltando-lhes carga normativa.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF.
Rever a conclusão do acórdão acerca da implementação das condições
previstas no regulamento da entidade, bem como da existência de fonte de
custeio demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático-
probatório, providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5
e 7 do STJ. A propósito
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE.
PAGAMENTO
A
PESSOA
DESIGNADA.
PREVISÃO
REGULAMENTAR.
OFENSA
A
REGULAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
EXISTÊNCIA
DE
FONTE
DE CUSTEIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. A Corte de origem consignou que foram expressamente
implementadas as condições previstas em regulamento e que há fonte
de custeio para o benefício pleiteado pela recorrida. A modificação do
entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.994.764/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2022,
13/5/2022.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.

A parte recorrente limita-se a fazer alegações genéricas, reproduzindo
trechos de seu recurso anterior, sem demonstrar, de forma fundamentada a existência
dos supostos vícios.
Em verdade, a embargante pretende nova análise dos argumentos
apresentados nos recursos anteriores. Todavia, o simples fato de a decisão recorrida
ser contrária aos seus interesses não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55851521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:19
Código de Controle do Documento: fb817e48-7444-4fa7-a4ba-ac69997f3407

Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:19
Código de Controle do Documento: fb817e48-7444-4fa7-a4ba-ac69997f3407

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.642.029 / RJ
Número Registro: 2024/0178883-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03291259720218190001 202424502218 3291259720218190001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
AGRAVADO
: MARILENE DA CUNHA MACEDO
ADVOGADOS : MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA - RJ109016
CESAR VERGARA DE ALMEIDA MARTINS COSTA - RJ148292A
CLARICE DEL PILAR LASTRAS BATALHA - DF061398
CÉSAR VERGARA DE ALMEIDA MARTINS COSTA JÚNIOR -
RJ246152
VITÓRIA SOUSA DE MELO - DF070772
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56428253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:20
Código de Controle do Documento: 32247f37-4bb0-4998-b443-2eb2f262eecc

EMBARGANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMBARGADO : MARILENE DA CUNHA MACEDO
ADVOGADOS
: MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA - RJ109016
CESAR VERGARA DE ALMEIDA MARTINS COSTA - RJ148292A
CLARICE DEL PILAR LASTRAS BATALHA - DF061398
CÉSAR VERGARA DE ALMEIDA MARTINS COSTA JÚNIOR -
RJ246152
VITÓRIA SOUSA DE MELO - DF070772
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:20
Código de Controle do Documento: 32247f37-4bb0-4998-b443-2eb2f262eecc